Tribunal: TJES
Processo: 0012699-37.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012699-37.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZABETH STEINER SCHADE

APELADO: ESPOLIO DE ETELVINA FREIRE NUNES e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE PESSOA PRETERITAMENTE FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. EMENDA À INICIAL. PRINCÍ
P
IO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do falecimento de réu antes do ajuizamento da demanda.

A parte apelante sustenta que o vício é sanável, diante da possibilidade de regularização do polo passivo mediante inclusão dos espólios e sucessores, já anteriormente determinada e parcialmente cumprida nos autos, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento regular da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda configura vício insanável apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se se trata de hipótese de ilegitimidade passiva passível de saneamento mediante emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte ré antes do ajuizamento da ação não configura inexistência absoluta da relação processual, mas hipótese de ilegitimidade passiva suscetível de regularização mediante emenda à inicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a correção do polo passivo em ações ajuizadas contra pessoa preteritamente falecida, com a inclusão do espólio, inventariante ou administrador provisório, nos termos do art. 321, do CPC.

Os institutos da habilitação, sucessão e substituição processual aplicam-se apenas às hipóteses de falecimento ocorrido no curso do processo, não impedindo a regularização da demanda quando o óbito antecede o ajuizamento.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da economia processual impõem a adoção de medidas aptas à superação de vícios sanáveis, evitando a extinção prematura do processo.

A regularização do polo passivo já havia sido anteriormente determinada e promovida nos autos, inclusive com a citação de sucessor, circunstância que evidencia a possibilidade concreta de saneamento da irregularidade processual.

A extinção de ação em tramitação há mais de uma década, após a prática de diversos atos processuais válidos, afronta os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 75, VII, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022;

STJ, REsp nº 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.08.2018;

TJES, Apelação Cível nº 5023186-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0012699-37.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZABETH STEINER SCHADE

Advogado(s) do reclamante: TERESINHA DOMINGAS PEROVANO, APARECIDA MARIA ANDRADE DE JESUS

APELADO: ESPOLIO DE ETELVINA FREIRE NUNES, ANTONIO NUNES FREIRE, BELARMINO FREIRE DE ASSIS, MIGUEL FREIRE DE ASSIS, BENEDITO FREIRE DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por
MARIA ELIZABETH STEINER SCHADE
contra
BELARMINO FREIRE DE ASSIS
e
FLORIANO STEINER
, em 01 de agosto de 2013, visando à declaração de domínio sobre uma área de terras de 127,63 m2, situada na Rua São Domingos, nº 03, Bairro São Rafael, Cariacica/ES (fls. 02/08 do ID 18633450).

A sentença recorrida (ID 18633600), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que o réu indicado na petição inicial já era falecido ao tempo do ajuizamento da demanda, o que configuraria vício insanável por falta de personalidade jurídica e capacidade de ser parte.

A apelante opôs embargos de declaração (ID 18633601), alegando contradição na sentença, uma vez que o próprio juízo havia oportunizado e acatado emendas à inicial para a regularização do polo passivo anteriormente, inclusive com a citação de herdeiro. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 18633603.

Nas razões recursais do presente recurso (ID 18633604), a apelante busca a anulação da referida sentença, argumentando, em síntese, que o
decisum
incorreu em
error in judicando
. Sustenta que a extinção prematura viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, especialmente porque a ação tramita há mais de 10 anos e já houve o saneamento do polo passivo com a indicação e citação dos espólios e sucessores. Alega que o falecimento anterior ao ajuizamento constitui vício sanável, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18633589.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a configuração da extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige a constatação de vício que impeça definitivamente o prosseguimento da lide.

No entanto, a sentença recorrida, ao decretar a extinção do feito por considerar o falecimento do réu anterior ao ajuizamento como “mácula insanável”, deixou de observar as diretrizes contemporâneas do Direito Processual Civil e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, o falecimento do réu em data anterior ao ajuizamento da ação não implica na inexistência insanável da relação processual. Conforme sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.987.061/DF
, trata-se de vício de
ilegitimidade passiva
, o qual é passível de saneamento.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o ajuizamento contra parte falecida constitui irregularidade sanável por meio de emenda à inicial,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Desse modo, a orientação da Corte Superior é clara ao estabelecer que, sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do
de cujus
, a qual pode e deve ser sanada por meio de emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC.

Some-se a isso a
evidente violação ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (arts. 4º e 6º, do CPC)
.

No caso dos autos, a extinção prematura desconsidera que o erro na indicação do polo passivo poderia ter sido corrigido sem qualquer prejuízo à marcha processual. De forma ainda mais contundente, verifica-se que a própria apelante já havia buscado e obtido a regularização anteriormente, conforme se extrai da ata de audiência de fls. 133/133v (ID 18633464), onde o juízo à época determinou a emenda para constar os espólios de Belarmino e Etelvina, o que foi cumprido às fls. 135/142 (ID 18633462).

A regularização foi tão efetiva que o herdeiro Antônio Freire Nunes chegou a ser devidamente citado, conforme certidão de fl. 156 (ID 18633458), em 30 de agosto de 2022.

Portanto, extinguir uma ação de usucapião que tramita desde 2013, com citação de confrontantes e órgãos públicos já realizada, apenas para que a autora ajuíze nova demanda idêntica, afronta os princípios da
razoável duração do processo e da economia processual
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada contra Suely Mendonça Machado, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, em razão de seu falecimento anterior ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da propositura da ação contra pessoa falecida, deve-se extinguir o feito ou oportunizar ao exequente a emenda à inicial para a regularização do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A propositura de ação contra pessoa falecida configura hipótese de ilegitimidade passiva, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, caso não haja inventariante devidamente compromissado ou ação de inventário ajuizada.
Em observância ao princípio da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, deve ser oportunizado ao exequente promover a emenda à inicial para inclusão do administrador provisório ou inventariante como parte passiva da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da citação caracteriza ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial.
Deve-se oportunizar ao autor a correção do polo passivo, incluindo o administrador provisório ou o inventariante do espólio como parte legítima. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 329 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.987.061/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 5/8/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50231862720228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Logo, considerando que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à inicial para a substituição de parte falecida antes do ajuizamento pelo seu espólio ou sucessores, a sentença que extinguiu o feito sob o argumento de “vício insanável” carece de sustentação jurídica hodierna, devendo ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito com a inclusão e citação dos herdeiros/espólio conforme já diligenciado pela apelante.

A morosidade na tramitação do feito, que já ultrapassa uma década, não pode ser agravada por um formalismo excessivo que ignora atos processuais válidos já praticados, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento da Ação de Usucapião nº 0012699-37.2013.8.08.0012.

É como voto.

Vitória, 8 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)